Tribunal: TJMT
Processo: 1011952-21.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011952-21.2024.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: LUIZ FELIPE BATISTA ZUCCHI
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO COMPROVADO. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a legitimidade da negativação e acolheu pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 1.168,13. O recorrente alega desconhecer o débito inscrito em seu nome e pleiteia a procedência da demanda. A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito legítimo e comprovado, apto a configurar exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré comprova a existência do contrato no 3666343 e a origem do débito de R$ 1.168,13, por meio dos documentos constantes nos IDs 29734992 e 297234993, cumprindo o ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A cessão de crédito realizada se mostra válida, tendo em vista que a inscrição do nome do autor ocorreu em 21/02/2022, após o vencimento da dívida em 15/04/2021, em conformidade com os documentos constantes nos autos.
5. Comprovada a existência do débito e sua origem, a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não caracterizando ato ilícito.
6. A inexistência de ilicitude na conduta da credora impede a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de qualquer violação à honra ou imagem do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da origem do débito e da regularidade da cessão de crédito legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A inscrição em cadastro restritivo de crédito, quando fundada em débito comprovado, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 3. O ônus da prova quanto à inexistência do débito ou à ilicitude da negativação incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011952-21.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BATISTA ZUCCHI - CPF: 055.766.701-16 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025